Tribunal: TJPA
Processo: 0005581-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005581-53.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ESPOLIO DE ALESSANDRO ALBUQUERQUE NOVELINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra o
ESPÓLIO DE ALESSANDRO ALBUQUERQUE NOVELINO,
acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo o feito e condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, in verbis (ID.2813132-Pág.1/6):

(...)

ISTO POSTO, preliminarmente, determino a substituição do pólo passivo da execução para o ESPOLIO ALESSANDO ALBUQUERQUE NOVELINO atual proprietário_ do imóvel, conforme documentação colacionada aos autos, em virtude da condição de responsável tributário, nos termos dos arts. 130 e 131, inciso I, inciso I do Código Tributário Nacional, e, no mérito, em virtude do pagamento integral do débito comprovado pelos documentos de fls.22/23 e

34/35 dos autos, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta pelo(a) executado(a), para declarar extinto o crédito tributário referente ao exercício de 2007, com fulcro no art.156, I, do CTN e, por conseguinte, determino a extinção da ação de execução fiscal com resolução de mérito, com espeque no art.924, inciso II, c/c 487, III, b, do CPC.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios os quais arbitro, de forma equitativa, em R$ 200,00 (Duzentos Reais) de acordo com a inteligência do art.85, §§ 2º e 8º, do CPC.

(...)

Com relação às custas processuais e emolumentos, isenta está a Fazenda Pública, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei n° 8.328, de 29/12/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência, conforme comprovante de depósito acostado às fis. 36 dos autos.

(...)

Assim, considerando que o pagamento do débito foi efetuado após o ajuizamento da execução fiscal, por força do princípio da causalidade, previsto no art. 90 do Código de Processo Civil, condeno o atual responsável tributário ao pagamento de custas judiciais, devendo a secretaria proceder a intimação para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se no mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa para cobrança judicial através de execução fiscal.

(...)

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso (ID 2813136-Pág.2/4), alegando
em síntese, que houve erro material na sentença prolatada, pois, embora afirme o pagamento após o ajuizamento do executivo fiscal, confirmando o princípio da causalidade, condena a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Pontua que erro reside na percepção de que o crédito foi pago apenas após o ajuizamento do executivo, o que, em outras palavras, permite o desdobramento da questão na legalidade da execução fiscal promovida e na inexistência de interesse processual na oposição da exceção de executividade, uma vez não haver ilegalidade a ser explanada em seu bojo.

Por tais fatos, e considerando o erro material veiculado, merece reforma a sentença, a fim de que seja afastada a imposição de verba honorária contra a Fazenda Pública, uma vez que inexistente sucumbência no caso em debate.

O apelado, apesar de devidamente intimado não apresentou as contrarrazões recursais, consoante certidão no ID. 2813136-Pág.7.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (ID 3451502-Pág.1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID.3465170-Pág.1/3).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

O apelante ajuizou a presente ação de execução fiscal movida por conta de débito de Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU, referente exercício de 2007 de imóvel situado à Av. Visconde de Souza Franco nº.651, Umarizal com inscrição 015691, com fulcro na Lei nº.6.830/80.

Procedida a citação o Espólio de Alexandre Novelino opôs exceção de pré-executividade em que se alegou sua legitimidade e o pagamento do crédito, tendo o juízo a quo sentenciado pelo acolhimento à exceção de pré-executividade, condenando o Município em honorários no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

No

caso

em

tela,

deve

prevalecer

a

aplicação

dos

princípios

da

causalidade

e

da

sucumbência,

devido

ao

caráter

contencioso da exceção de pré-executividade. Por consequência, aquele

que deu causa à propositura da ação, e não tenha vencido a demanda,

deve

ser

responsabilizado

pelo

pagamento

dos

honorários

advocatícios.

Depreende-se

do

entendimento

firmado

pelo

Superior

Tribunal de Justiça no REsp 1.185.036-PE (Tema 421), julgado sob a

relatoria do Ministro Herman Benjamin que em casos de acolhimento

da exceção de pré-executividade é cabível a condenação do Município nos

honorários

advocatícios,

in

verbis
:

PROCESSUAL

CIVIL.

EXECUÇÃO

FISCAL.

EXCEÇÃO

DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE.

CONDENAÇÃO

EM

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.
1.

É

possível

a

condenação

da

Fazenda

Pública

ao

pagamento

de

honorários

advocatícios

em

decorrência

da

extinção

da

Execução

Fiscal

pelo

acolhimento

de

Exceção

de

Pré-

Executividade
.

2.

Recurso

Especial

parcialmente

conhecido

e,

nessa

parte,

provido.

Acórdão

sujeito

ao

regime

do

art.

543-C

do

CPC

e

ao

art.

8º

da

Resolução

STJ 8/2008
(REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro Herman

Benjamin, Primeira Turma, julgado em 08/09/2010 (grifo

e

negrito

não

originais).

Ademais,

este

entendimento

também

foi

firmado

na

ementa

transcrita

abaixo:

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

EXCEÇÃO

DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE.

REDUÇÃO

DO

MONTANTE

DEVIDO.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.

CABIMENTO.

OMISSÃO

SANADA.

1.

Conforme

entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é

cabível a fixação de honorários sucumbenciais no

caso

em

que

o

acolhimento

da

exceção

de

pré-

executividade implicar extinção, parcial ou total, do

débito.

2.

Reconhecimento

de

omissão

no

acórdão

recorrido.

Honorários

fixados

em

10%

do

proveito

econômico obtido com o acolhimento parcial

da

exceção

de

pré-executividade.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

ACOLHIDOS

(EDcl

no

REsp

1854475/SP,

Rel.

Ministra

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021,

DJe 16/08/2021

grifo

e

negrito

não

originais).

Nesse sentido, colhe-se o entendimento de nosso Egrégio TJE e de

Tribunais pátrios:

"APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Dispõe o art. 174 do CTN que a prescrição (5 anos) para a ação de cobrança do crédito tributário conta-se a partir da data da sua constituição definitiva. II - Isenta-se a Fazenda Pública das custas processuais, ex vi do art. 15 aliena "g", da lei estadual nº 5.738/93, que dispõe sobre Regime de Custas do Estado do Pará. III
– É cabível a fixação de honorários advocatícios, na exceção de pré-executividade quando acolhida, e por consequência extinguindo a sua execução fiscal
. IV – À unanimidade, Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido,' nos termos do Voto do Des. Relator". (Apelação Cível nº 20083010907-8.TJPA, Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 16.03.2009).

APELAÇÃO-

EXECUÇÃO

FISCAL - IPTU e Taxa de

expediente - Exercícios de 2009 a 2012 - Município de Mongaguá Ação ajuizada em 10.12.2013.Exceção de Pré-executividade apresentada em 2020 para comprovar a quitação do débito ocorrida em junho de 2016 -
Acolhimento da exceção e condenação da municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial – Cabimento
Aplicação do princípio da causalidade - Débito fiscal que estava quitado há mais de 4 anos sem que a Fazenda Municipal informasse ao juízo para extinguir o feito- Sentença mantida- Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 0524732-06. 2013.8.26.0366; Relator: Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022).

Assim,

em

razão

do

acolhimento

da

exceção

de

pré-

executividade

em virtude do pagamento integral do débito devidamente comprovado nos autos e extinção da execução fiscal, não merece reparo a r. sentença no que se refere à

imposição dos honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública deve arcar com os

honorários

sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
APELAÇÃO
, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente
a
sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022